Tribunal: STJ
Processo: 0179823-42.2011.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551409 - SP (2024
/0010204-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
KALIANE DE ABREU CYPRIANO - RJ235310
EMBARGADO
: AGICLENY SUETY DE SOUSA SILVA
EMBARGADO
: GIOVANE JOSÉ DA SILVA
ADVOGADOS
: KÁTIA CRISTINA PEPERAIO - SP195752
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 692f5ac6-3605-49f7-a59b-37e15014ad75

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 692f5ac6-3605-49f7-a59b-37e15014ad75

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551409 - SP (2024
/0010204-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
KALIANE DE ABREU CYPRIANO - RJ235310
EMBARGADO
: AGICLENY SUETY DE SOUSA SILVA
EMBARGADO
: GIOVANE JOSÉ DA SILVA
ADVOGADOS
: KÁTIA CRISTINA PEPERAIO - SP195752
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA
S.A. (TENDA) em face do não provimento de seu recurso, assim ementado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
Documento eletrônico VDA51152920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 72faab2c-4265-47b6-a413-97af22e738c0

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido. e
( -STJ, fl. 716)

Nos presentes embargos de declaração, TENDA alega omissão, arguindo
afronta aos arts. 489, § 1o, II, III e V, e 1.022 do CPC, afirmando que (1) claramente
demonstrada a inaplicabilidade dos óbices ao recebimento e análise da questão
( -STJ, fl. 728)
discutida em sede de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial e
.
Impugnação interposta às, -STJ, fls. 733-736.
e
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no agravo interno, devidamente esclarecidas as
razões do entendimento aplicado.
Observe-se:

O presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não
justificam a alteração do julgamento proferido na decisão agravada,
pois, embora tenha havido combate genérico às demais
Documento eletrônico VDA51152920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 72faab2c-4265-47b6-a413-97af22e738c0

fundamentações do juízo de admissibilidade, da atenta leitura dos
autos, fica claro que TENDA, verdadeiramente, não combateu a
afirmação de que ausente a demonstração de similitude fática
necessária à demonstração do alegado dissídio jurisprudencial.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, inviável o
agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os
requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
julgamento proferido na Corte Especial no EAREsp
No
701.404/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
, ficou assim
30/11/2018
decidida a questão:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544,
§
4o,
I,
DO
CPC/1973.
ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é
possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto
de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido
no art. 544, §4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo
é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão
debatida
nos
autos,
cumpre
registrar
que
o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que
veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Documento eletrônico VDA51152920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 72faab2c-4265-47b6-a413-97af22e738c0

Nesse sentido, inviável a impugnação parcial da decisão
de não admissão do especial, pois o conhecimento do agravo acarreta
o conhecimento de todos os fundamentos do recurso, sendo
inadmissível a análise de questões que, por inércia do recorrente,
tornaram-se preclusas.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo
NEGO PROVIMENTO
interno.
É o voto. e
( -STJ, fls. 721/722)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, estando caracterizado o intuito protelatório do presente
recurso, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da
multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:33
Código de Controle do Documento: 72faab2c-4265-47b6-a413-97af22e738c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.551.409 / SP
Número Registro: 2024/0010204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127047020228260100 0012704702022826010000250791120198260100 00250791120198260100
01798234220118260100
127047020228260100
12704702022826010000250791120198260100
1798234220118260100 250791120198260100 583002011179823
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
KALIANE DE ABREU CYPRIANO - RJ235310
AGRAVADO
: AGICLENY SUETY DE SOUSA SILVA
AGRAVADO
: GIOVANE JOSÉ DA SILVA
ADVOGADOS : KÁTIA CRISTINA PEPERAIO - SP195752
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: 6ef81855-750d-4962-9a2c-80bfce4f21c0

EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - SP146105
ROBERTO POLI RAYEL FILHO - SP153299
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - PA022237A
KALIANE DE ABREU CYPRIANO - RJ235310
EMBARGADO : AGICLENY SUETY DE SOUSA SILVA
EMBARGADO : GIOVANE JOSÉ DA SILVA
ADVOGADOS
: KÁTIA CRISTINA PEPERAIO - SP195752
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: 6ef81855-750d-4962-9a2c-80bfce4f21c0